Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE LIMINAR DE DESPEJO. EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO NO CONTRATO. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 58, INC. IX DA LEI 8.245/1991. REFORMA DA DECISÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de concessão de liminar em ação de despejo, em caso de inadimplemento dos aluguéis, independentemente de oferecimento de caução pelo locador, para o provimento da medida.
2. Com efeito, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, estando condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.
3. Na espécie, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto a norma cogente determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória, estabelecida no art. 37 da Lei de Locação, tal como na hipótese (caução em espécie), obsta o deferimento da medida.
4. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares, tem o fim de assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo
5. Recurso conhecido e não provido.